Tribunal: TJDFT
Processo: 0729782-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS.

1. Não se admite o exame de provas na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

2. Devem ser mantidas as medidas cautelares, principalmente quanto ao afastamento físico e de acompanhamento psicossocial, ante a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista, ainda, que os fatos ocorreram há menos de dois meses.

3. Ordem denegada.